Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a relação jurídica base é consumerista, aplica-se, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor

2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica.

3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.)

4. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 28, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e não provido.